Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713543-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RODANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E REFORMAS LTDA, LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, ROGERIO VIEIRA MARINHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0023872-16.2016.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, RODANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, ROGERIO VIEIRA MARINHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229056513 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD ao fundamento de que o resultado obtido em consulta anterior não alcançou montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, e que nada sugere que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. No agravo de instrumento interposto (ID. 70605198), o agravante sustenta a possibilidade de deferimento da diligência requerida, ressaltando que a última consulta ao referido sistema foi realizada em 2021. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Assevere-se que, transcorridas mais de 24 horas da interposição do agravo de instrumento, em consulta ao sistema pagcustas, não fora encontrada emissão de guia relativa ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 às 13:08:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora